Tribunal: TJBA
Processo: 8007253-25.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007253-25.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANO MARCOS BATISTA DANTAS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação de Procedimento Comum movida por servidor público estadual, reconheceu o direito do autor, Investigador da Polícia Civil, à promoção funcional da Classe III para a Classe II, com efeitos a partir de 10/06/2014, e desta para a Classe I, a partir de 10/06/2020, com reclassificação funcional e pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10%, majorados para 12% em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à promoção funcional na ausência de avaliações de desempenho; (ii) estabelecer se a Administração pode invocar limitações orçamentárias e ausência de vagas para negar promoções legalmente previstas; (iii) determinar se é cabível a promoção em ressarcimento de preterição diante da omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.370/2009 exige, cumulativamente, seis anos de efetivo exercício em cada classe e avaliação de desempenho anual para a promoção funcional.

A omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho não pode prejudicar o servidor que preenche os demais requisitos legais, inclusive o lapso temporal mínimo.

A promoção por ressarcimento de preterição é cabível quando reconhecido o direito preexistente à progressão funcional, conforme expressamente previsto na legislação.

Não há prova nos autos de que o servidor tenha se aposentado ou que tenha deixado de preencher os requisitos legais para promoção, tampouco da existência de limitação de vagas ou impedimentos orçamentários.

As restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a implementação de decisões judiciais que reconhecem direitos legalmente assegurados a servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não impede a promoção funcional do servidor que preenche os demais requisitos legais.

A promoção em ressarcimento de preterição é devida quando comprovado o direito à progressão funcional, ainda que não efetivada oportunamente pela Administração.

Alegações genéricas sobre limitações orçamentárias e ausência de vagas não afastam o cumprimento de decisão judicial que reconhece o direito à promoção funcional de servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.370/2009, arts. 66 e 68; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0304509-58.2015.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007253-25.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CRISTIANO MARCOS BATISTA DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça